Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700801-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLA CRISTINA DA SILVA LUZ DECISÃO O Juízo a quo reconsiderou a decisão que havia indeferido o processamento da exceção de pré-executividade e determinou o sobrestamento do feito até o julgamento da ADPF 615 pelo STF. Assim, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA